Tribunal: TJSP
Processo: 1502986-55.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Réu encontrado, instantes após os fatos, em virtude da motocicleta utilizada na prática criminosa, cuja placa foi anotada pela vítima. Em seu poder foi apreendida a arma branca empregada para ameaçar a ofendida. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Réu encontrado, instantes após os fatos, em virtude da motocicleta utilizada na prática criminosa, cuja placa foi anotada pela vítima. Em seu poder foi apreendida a arma branca empregada para ameaçar a ofendida. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502986-55.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante FELIPE
FLOR DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502986-55.2019.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação no 1502986-55.2019.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Felipe Flor de Souza
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.717
Apelação.
Roubo.
Subtração
de
numerário
de
estabelecimento comercial. Réu encontrado, instantes após
os fatos, em virtude da motocicleta utilizada na prática
criminosa, cuja placa foi anotada pela vítima. Em seu poder
foi apreendida a arma branca empregada para ameaçar a
ofendida.
Autoria
e
materialidade
evidenciadas.
Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu possuidor
de maus antecedentes e reincidente. Regime inicial fechado.
Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Alfredo Gehring
Cardoso Falchi Fonseca, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itapetininga, em sentença datada de 07/08/2020 (fl. 255), julgou
procedente a ação penal para condenar Felipe Flor de Souza às
penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 11 dias-multa, como incurso no artigo
157, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as
razões de apelação, arguindo a absolvição por insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502986-55.2019.8.26.0269 -Voto no
3
prova. Caso não seja acolhida, requer a desconsideração dos
maus antecedentes, posto transcorrido o tempo depurador, bem
como a determinação de regime mais benéfico.
Contrarrazoado o recurso; a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a
instância porque, no dia 14 de agosto de 2020, por volta das
12h45, na Rua Set Suco Akyoshi, no 78, Parque São Bento, no
interior do Empório Silva, cidade e Comarca de Itapetininga,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego
de um facão contra Elaine Cristina Leite, a quantia de R$ 200,00,
pertencente ao mencionado estabelecimento.
Segundo
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado, utilizando-se da motocicleta Honda CG
150, placa EEC- 7700, estacionou em frente estabelecimento
comercial, ali ingressou e, ameaçando a vítima Elaine Cristina
Leite com um facão, exigiu que ela abrisse o caixa da loja. Em
posse de R$ 200,00, evadiu-se.
Através da identificação da motocicleta
utilizada pelo denunciado, a Polícia Militar conseguiu localizar o
acusado, sendo que, posteriormente, ele foi devidamente
reconhecido como autor dos fatos (fls. 67/68).
A
vítima,
ouvida
apenas
em
sede
extrajudicial, relatou ter o réu ingressado em seu estabelecimento
comercial e, com uma faca em punho, anunciou o assalto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502986-55.2019.8.26.0269 -Voto no
4
subtraiu o dinheiro existente no caixa. No momento da fuga, o réu
demorou para dar partida na motocicleta, oportunidade em que a
ofendida conseguiu anotar as placas e acionou a polícia militar, a
qual logrou localizar o endereço do acusado, para onde se
dirigiram. A vítima reconheceu o réu, a motocicleta e a faca
apreendida (fls. 11/12).
O policial militar João Carlos Saraiva da
Silva, inquirido em sede judicial, relatou ter sido acionado pela
vítima e, através da placa da motocicleta utilizada pelo réu,
descobriu-se seu endereço, dirigindo-se para lá. A vítima
reconheceu o réu como o autor dos fatos, bem como a
motocicleta. O depoente, por fim, confirmou a apreensão da
arma, tratando-se de um cutelo, cortador de carne.
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar Alexandre de Andrade Braz.
Interrogado, o apelante confessou a
autoria.
O laudo pericial às fls. 16/18 aponta se
tratar de um cutelo, usado, sem marca aparente, de aço,
monogume e guarnecido por cabo de madeira, com dimensões
de 216 mm de comprimento total, a lâmina possui 160 mm e tal
pode ser eficazmente utilizado como instrumento corto-
contundente.
Em que pesem os argumentos invocados
pela combativa defesa, a condenação se mostrou lastreada em
sólidos elementos, não sendo caso de absolvição.
O acusado foi encontrado logo após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502986-55.2019.8.26.0269 -Voto no
5
prática criminosa em virtude da motocicleta utilizada no crime, em
poder, inclusive, do instrumento corto-contundente empregado
para ameaçar a vítima, a qual lhe reconheceu sem dúvidas.
Com efeito, irreprochável a sentença
condenatória, devendo ser mantida.
Na
primeira
fase,
o
magistrado
sentenciante, de maneira escorreita, pautando-se pelas certidões
de fls. 130 e 131, valorou duas condenações pretéritas definitivas
pelos crimes de roubo e furto, ambas ultrapassado o tempo
depurador, como maus antecedentes, elevando as penas-base à
fração de um sexto, perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e
11 dias-multa.
Não assiste razão à defesa quanto ao
pedido
de
desconsideração
do
antecedente,
porquanto
plenamente autorizado pelo artigo 59, do Código Penal, conforme
vimos entendendo, a saber:
“Diversamente da reincidência, os maus
antecedentes não caducam. O período
depurador relativo à reincidência, de
cinco anos, justifica-se porque essa
circunstância acarreta vários gravames
ao acusado/condenado. Eis o motivo pelo
qual há um prazo para caducar. Os
antecedentes criminais, para fins penais,
só têm um efeito, figurando como
circunstância
judicial
(art.
59,
CP),
visando a mensurar a pena-base. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502986-55.2019.8.26.0269 -Voto no
6
Quanto
aos
antecedentes,
a
sua
aplicação depende do critério do julgador,
sendo
de
consideração
facultativa.
Ademais, os maus antecedentes devem
ser avaliados pelo magistrado no caso
concreto,
justamente
para
que
apresentem alguma conexão com o crime
cometido pelo agente.”1
Na
segunda
fase,
a
agravante
da
reincidência (certidão de fl. 134) foi devidamente compensada
com a atenuante da confissão.
À míngua de outras causas modificadoras,
as penas permanecem inalteradas, em 4 anos e 8 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Tratando-se de acusado possuidor de
maus antecedentes e reincidente, o regime inicial fechado é
medida que se impõe.
Por fim, inviável o manuseio da detração,
nos moldes do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Isto porque, a novel legislação contemplou
apenas uma autorização para que o magistrado, ao condenar,
leve em consideração o tempo da prisão cautelar, o que não
implica transformar o juiz sentenciante em um juiz de execução
penal.
Mormente,
pois
somente o juiz da
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado. RJ: Forense, 16?ed., p醙ina
455, nota 5-A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502986-55.2019.8.26.0269 -Voto no
7
execução penal possui, com maior propriedade, o quadro
completo das condenações daquele réu, do seu comportamento
carcerário e do seu merecimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o
decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator